Tribunal: TJDFT
Processo: 0723045-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO COMPLEMENTAR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. REVISÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. TEMA 452/STF. INCONSTITUCIONALIDADE DE DISTINÇÃO POR SEXO. INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME: Agravo de instrumento interposto pela FUNCEF contra decisão que deferiu tutela de evidência em ação de revisão de aposentadoria complementar proposta por participante do plano REG/REPLAN, determinando a recomposição das parcelas vincendas com base no percentual de cálculo aplicado a participantes do sexo masculino.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há três questões em discussão: (i) saber se há prova documental suficiente a justificar a concessão da tutela de evidência; (ii) saber se há distinção contratual válida, fundada em novação ou adesão a saldamento, que afaste a aplicação do Tema 452 do STF; e (iii) saber se a pretensão de revisão está atingida por prescrição ou decadência do fundo de direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prova documental apresentada pela autora é suficiente para sustentar a plausibilidade do direito invocado em sede de tutela de evidência, especialmente por ter sido emitida pela própria FUNCEF.
A tese firmada pelo STF no Tema 452 tem aplicação plena ao caso, sendo inconstitucional a cláusula contratual que impõe valor de benefício inferior às mulheres com fundamento no tempo de contribuição. Não há novação ou adesão contratual capaz de afastar o princípio da isonomia.
A complementação de aposentadoria tem natureza de trato sucessivo. Aplica-se a Súmula 85 do STJ e o art. 75 da LC no 109/2001, o que afasta a alegação de prescrição do fundo de direito, restringindo seus efeitos às parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação.
Embora reprovável a repetição de teses já afastadas pela jurisprudência consolidada, não há, por ora, elementos suficientes para configuração de litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO: Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A tutela de evidência pode ser deferida em ação de revisão de aposentadoria complementar quando os documentos emitidos pela própria entidade comprovam a desigualdade de cálculo entre homens e mulheres. 2. A adesão ao saldamento do plano REG/REPLAN não afasta a aplicação do Tema 452 do STF. 3. Não há prescrição do fundo de direito em prestações de trato sucessivo”.